Tribunal: TJBA
Processo: 8000867-47.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000867-47.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: SIRLENE EUZEBIA DE QUEIROZ BOMFIM

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC), INSTITUÍDA POR LEI. SUPRESSÃO POR ATO INFRALEGAL - PORTARIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA CESSAÇÃO DO FATO GERADOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ILÍQUIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo município de Teolândia contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança, determinando o restabelecimento e o pagamento retroativo da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), suprimida por meio de Portaria Municipal n.º 111/2020.

II. Questão em discussão

2. O cerne da questão discutida consiste em saber se a Gratificação por Atividade Complementar (GAC), instituída por lei municipal, pode ser suprimida por ato administrativo infralegal (Portaria) e se o município apelante observou o devido processo legal administrativo para suprimir a vantagem pecuniária da servidora.

III. Razões de decidir

3. A Gratificação por Atividade Complementar (GAC), prevista na Lei Municipal n.º 470/2007, constitui direito subjetivo do professor em regência de classe e não pode ser suprimida ou revogada por ato administrativo infralegal, como a Portaria Municipal n.º 111/2020, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4. A supressão da vantagem remuneratória de servidora pública, que já produziu efeitos concretos em sua esfera patrimonial, exige a prévia instauração de processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa, em observância ao devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV).

5. O município apelante não se desincumbiu do ônus da prova (CPC, art. 373, II) de que a instituição da reserva de carga horária teria, de fato, cessado a execução das atividades extraclasse, fato gerador da gratificação, mantendo-se a procedência do pedido principal.

6. A sentença proferida contra a Fazenda Pública é, no que tange às diferenças retroativas, ilíquida. Dessa forma, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do CPC, art. 85, § 4º, II.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. sentença reformada com relação à condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a supressão de vantagem pecuniária prevista em lei municipal por meio de ato administrativo infralegal (Portaria). 2. A anulação ou revogação de ato administrativo que importe em supressão de vantagem pecuniária de servidor público exige prévio processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. Em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em fase de liquidação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LV; CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 373, II; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; TJBA, Apelação 8000784-31.2024.8.05.0276, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 05.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Apelação Cível n.º 8000867-47.2024.8.05.0276, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
, e como recorrido
SIRLENE EUZEBIA DE QUEIROZ BOMFIM
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.

Procurador(a) de Justiça